Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo: 0705932-53.2023.8.07.0000 Agravante: Banco Bradesco S.A. Agravado: Gerson Leles Ferreira Relatora: Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 147837494 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Gerson Leles Ferreira, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud para localização de bens em nome do executado e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente com os fundamentos abaixo: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Com relação a petição de ID 111976614, nada a prover, tendo em vista que os autos já ficaram suspensos por mais de 1 ano, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 64033825. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 64033825, que determinou a suspensão até 27/05/2021 (Cédula de Crédito Bancário - ID 11937991). Intime-se. Inconformado com a decisão, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 43802837). Em razões recursais, explica ter aparelhado a ação executiva com título de crédito relativo a cédula de crédito bancário de empréstimo pessoal realizado pelo devedor, que amortizou apenas parte da dívida, razão pela qual considerou o vencimento antecipado do contrato. Destaca que o agravado, devidamente citado, não efetuou o pagamento do débito e nem nomeou bens à penhora, tendo sido determinadas pesquisas perante os sistemas BancenJud (SisbaJud), RenaJud e InfoJud e E-RIDFT, para localização de bens do executado, as quais restaram infrutíferas, tendo o juízo determinado a suspensão do processo, com base no art. 921, III, CPC. Relata que após o prazo de suspensão requereu novamente a realização das pesquisas nos sistemas disponibilizados ao juízo, o que foi deferido, tendo, todavia, restado infrutíferas de novo. Alega que, transcorrido novo lapso temporal, peticionou nos autos requerendo novamente a realização das pesquisas e juntando resultado de pesquisa extrajudicial que havia feito junto aos cartórios do Distrito Federal, com resultado negativo, pedido que foi indeferido pelo julgador a quo, decisão esta objeto do presente recurso. Sustenta que o prazo transcorrido desde a última pesquisa realizada nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud justificaria a renovação da diligência, bem como o fato de não ter sido utilizada a ferramente da “teimosinha”. Alega que, apesar de empreender diversas diligências na busca de bens da agravada, não obteve êxito, razão pela qual se valeu de novo pedido de pesquisa de bens e valores em nome do agravado por meio dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário. Afirma estar ciente do dever atribuído ao credor de indicar bens do devedor passíveis de penhora, todavia, com a implantação de sistemas informatizados, enfatiza que o Judiciário tem acesso rápido a dados importantes sobre bens, de modo que esperada sua cooperação para a efetividade do processo, a ser alcançada com a satisfação da obrigação exigida, consoante os artigos 6o e 8o, do CPC. Colaciona julgados deste e. Tribunal que entende legitimarem suas alegações, destacando o princípio da cooperação que deve servir de norte na busca de ativos, bem como tece considerações a respeito da probabilidade do direito e do perigo de dano existente, caso indeferida a medida. Por fim, de modo a obter informações sobre possíveis ativos penhoráveis do agravado, pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de diligências por intermédio do sistema SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud e InfoJud. No mérito, requer o provimento do agravo, com a decorrente ratificação da decisão agravada. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) seja concedida a liminar com o objetivo de que se realize a pesquisa de bens em nome do Agravado junto aos sistemas informatizados RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, inclusive com o uso da ferramenta denominada “teimosinha” em relação a este último. 3) sejam requisitadas as informações ao juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) que, no mérito, seja deferida a pesquisa de bens em nome do Agravado junto aos sistemas informatizados RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, inclusive com o uso da ferramenta denominada “teimosinha” em relação a este último, confirmando, assim, a liminar e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido; O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 43802841). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Trata-se de pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso que implica a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao deferimento da renovação da pesquisa de bens em nome da parte agravada nos sistemas SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud e InfoJud. A decisão vergastada indeferiu nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e obtenção de informação sobre possível existência de ativos, porque requerida sem mostras de eventual mudança na situação financeira do agravado, considerando o insucesso das pesquisas realizadas anteriormente. Em consideração aos fatos narrados pelo agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud e InfoJud. É essencial destacar que o SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, em razão da ampliação do banco de dados, possibilita o acesso a informações sobre novas operações ou instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do anterior e extinto sistema BacenJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abrange as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de bens, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante. As novidades trazidas pelo sistema SisbaJud possibilitam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud possuía limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O fracasso nas pesquisas anteriores realizadas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud pelo i. juízo não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, inclusive, pela não utilização da ferramenta da “teimosinha”. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o sistema SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação, no processo, é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Nesse sentido, os sistemas informatizados de dados foram criados como meios a serem empregados para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1a Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora essa qualidade, no acórdão 950796, 2015.00.2.0033043-9, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016, pág.: 77-87. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendido critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto, conforme entendimento da e. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (...) 4. Agravo provido. (Acordao 1329235, 0749964-51.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Publicado no DJE: 12/04/2021) Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. Com efeito, a gama de informações acessáveis pelo novel sistema SisbaJud pode possibilitar a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque o sigilo bancário obsta o empreendimento de esforços diretamente pela própria parte agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do recorrido. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se efetivar ulterior penhora eletrônica de eventuais créditos descobertos, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa almejada, cujo ambiente de pesquisa foi ampliado pelo SisbaJud, notadamente no caso concreto em que as últmas investigações feitas no SisbaJud, RenaJud e InfoJud datam de 3/12/2021 e 6/12/2021, ou seja, há mais de 1 (um) ano (Ids 110383997, 110530520, 110530521 e 110530522 do processo de referência). Ora, a meu ver, o decurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos nos sistemas SisbaJud, e RenaJud, além da busca de informações sobre bens no sistema InfoJud, como demonstrado acima, e a ampliação do espectro da pesquisa pelo atual SisbaJud, possibilitam o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira do agravado e a necessidade de cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para o próprio agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do recorrido, especialmente porque a consulta pontual realizada no sistema anterior fracassou. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, apesar de não haver comprovação de alteração da situação econômica do agravado. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrão sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do Judiciário: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Até porque a não segurança do juízo é prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistemas colocados à disposição do juízo, após decurso de prazo razoável, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.3. Recurso Especial provido.(REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS INFOJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). 3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.(Acórdão 1348387, 07104514220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE REQUISIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO QUE COMPORTA DEFERIMENTO. E-RIDFT. INVIABILIDADE. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 2. Tal entendimento é perfeitamente aplicável aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tais como o RENAJUD e o INFOJUD, porquanto consubstanciam-se em meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfação do crédito executado. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação jurídica. 4. Enseja indeferimento do pleito de pesquisa de imóveis em nome da parte executada, por intermédio do sistema E-RIDFT, porquanto se trata de providência a ser adotada pela parte exequente, sobretudo porque não goza dos benefícios da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1329913, 07000759420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa nos Sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome do agravado, em face do lapso temporal de mais de 1 (um) ano já decorrido desde a última tentativa, reconheço a probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, há prescrição intercorrente em curso, de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo de origem promova a imediata renovação da pesquisa nos sistemas SisbaJud, inclusive com o uso da ferramenta “teimosinha”, RenaJud e InfoJud em nome do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora